Tribunal: TJSP
Processo: 2037790-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Penalidades
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. Ação anulatória. Imposição de multa pela ARTESP a contratada que descumpre cláusula constante de contrato de concessão.
1. Suspensão da exigibilidade do crédito condicionada ao depósito integral e em dinheiro do montante discutido. Exegese do art. 151, II, do CTN e da Súmula 112 do STJ. Dívida constituída perante autarquia que se engloba no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. Ação anulatória. Imposição de multa pela ARTESP a contratada que descumpre cláusula constante de contrato de concessão.
1. Suspensão da exigibilidade do crédito condicionada ao depósito integral e em dinheiro do montante discutido. Exegese do art. 151, II, do CTN e da Súmula 112 do STJ. Dívida constituída perante autarquia que se engloba no conceito de Fazenda Pública. Art. 38, da Lei no 6.830/80, que dispõe que "a discussão judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública só é admissível ... (se) precedida do depósito preparatório do valor do débito, monetariamente corrigido e acrescido dos juros e multa de mora e demais encargos", tendo o dinheiro preferência sobre todos os outros bens, nos termos do art. 835, do CPC. Este relator filia-se à posição que aceita a incidência das normas em comento mesmo nos casos de multa administrativa, hipótese dos autos.
2. Revogação da parcial tutela de urgência concedida. Evidenciado que o documento apresentado pela agravante, muito embora fazendo menção expressa à garantia de pagamento da multa aplicada nos autos do processo administrativo, com validade até dezembro/2021 e valor oferecido de 30% superior ao valor da multa, cuida, em verdade, não de apólice de seguro contratado, mas apenas de mera proposta, que sequer deve continuar válida, considerado o tempo já transcorrido.

3. Futura ordem de suspensão da exigibilidade do crédito discutido condicionada ao depósito integral e em dinheiro do valor discutido nos autos da ação principal, exclusivamente.

4. Agravo não provido, revogada a parcial antecipação de tutela concedida a fls. 998/1001.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640047
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2037790-86.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
VIARONDON CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA S/A, é agravado AGENCIA
REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE TRANSPORTE DO
ESTADO DE SÃO PAULO - ARTESP.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente) e MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
OSWALDO LUIZ PALU
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 26119 (Oposição ao JV)
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2037790-86.2020.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO
AGRAVANTE : VIARONDON CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A
AGRAVADA : AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
DELEGADOS DE TRANSPORTES DO ESTADO DE SÃO PAULO -
ARTESP
MMa. Juíza de 1a instância: Paula Fernanda de Souza Vasconcelos Navarro
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. Ação
anulatória. Imposição de multa pela ARTESP a contratada que descumpre
cláusula constante de contrato de concessão.
1. Suspensão da exigibilidade do crédito condicionada ao depósito integral e
em dinheiro do montante discutido. Exegese do art. 151, II, do CTN e da
Súmula 112 do STJ. Dívida constituída perante autarquia que se engloba no
conceito de Fazenda Pública. Art. 38, da Lei no 6.830/80, que dispõe que “a
discussão judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública só é admissível ... (se)
precedida do depósito preparatório do valor do débito, monetariamente
corrigido e acrescido dos juros e multa de mora e demais encargos”, tendo o
dinheiro preferência sobre todos os outros bens, nos termos do art. 835, do
CPC. Este relator filia-se à posição que aceita a incidência das normas em
comento mesmo nos casos de multa administrativa, hipótese dos autos.
2. Revogação da parcial tutela de urgência concedida. Evidenciado que o
documento apresentado pela agravante, muito embora fazendo menção
expressa à garantia de pagamento da multa aplicada nos autos do processo
administrativo, com validade até dezembro/2021 e valor oferecido de 30%
superior ao valor da multa, cuida, em verdade, não de apólice de seguro
contratado, mas apenas de mera proposta, que sequer deve continuar válida,
considerado o tempo já transcorrido.
3. Futura ordem de suspensão da exigibilidade do crédito discutido
condicionada ao depósito integral e em dinheiro do valor discutido nos autos da
ação principal, exclusivamente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4. Agravo não provido, revogada a parcial antecipação de tutela concedida a
fls. 998/1001.
I. RELATÓRIO
Cuida-se de agravo de instrumento com
pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal
interposto por VIARONDON CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A em
confronto à r. decisão de fl. 331 dos autos principais da
ação anulatória de ato administrativo movida pela ora
agravante em face da AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS
PÚBLICOS DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO
ARTESP, que indeferiu a antecipação de tutela para ordenar
a suspensão da exigibilidade da multa administrativa que
lhe foi aplicada. Inconformada, insurge-se a agravante
por meio do recurso (fls. 01/13), esclarecendo que foi
autuada em razão de descumprimento do contrato de
concessão pela não conservação especial de pavimento nas
pistas Oeste (km 510+000 ao km 667+ 630) e Leste (km
667+630 ao km 510+000) da Rodovia SP 300, com recebimento
da Notificação de Infração no 0234/15 e instauração do
Procedimento Administrativo no 19.287/2015 para aplicação
de multa administrativa no valor de R$ 330.496,84. Sob o
argumento de que houve “(I) cerceamento de defesa e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contraditório,
em
decorrência
da
ausência

de
individualização das condutas infracionais, de maneira a
violar a metodologia criada pela própria Administração;
(II) os vícios ocultos presentes no pavimento que foi
entregue à Autora, quando do início da concessão; (III) a
ausência de conduta punível, em função da (a)
inexigibilidade de conduta diversa da Autora, (b) reparo
rápido das não conformidades encontradas e (c) melhoria
substancial do pavimento ante às contínuas ações tomadas
pela Agravante; e (IV) a necessidade da observância ao
princípio da proporcionalidade na aplicação da sanção”
(fl. 04), voltou-se contra a penalidade pecuniária
aplicada, juntando aos autos proposta de seguro em
garantia no importe integral da multa discutida acrescida
de 30%, totalizando R$ 429.645,90, com validade até
18/12/2021
(fls.
323/325
dos
autos
principais).
Entretanto, porque a r. decisão 'a quo' indeferiu a
antecipação de tutela para suspender imediatamente a
exigibilidade da multa, viu-se compelida a ingressar com
o presente recurso, invocando a urgência da medida, ante o
risco ao resultado útil buscado. Pugna seja o recurso
recebido com atribuição de efeito ativo para suspender a
exigibilidade da multa administrativa, impedir a execução
da garantia oferecida e evitar a inscrição de seu nome na
dívida ativa ou CADIN até o julgamento final da ação,
provido, ao final, para confirmar a tutela concedida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
antecipadamente.
Recurso recebido com a concessão
parcial do efeito ativo, apenas para obstar a execução da
garantia ofertada e a inscrição do nome da agravante na
dívida ativa ou CADIN, até o julgamento final do presente
recurso (fls. 998/1001), com contraminuta recursal
apresentada a fls. 1.011/1.020. É o relatório.
II. FUNDAMENTO E VOTO
1.
O recurso não comporta provimento,
revogada a tutela de urgência parcialmente concedida.
2.
'Ab
initio',
consigne-se
que
o
julgamento do presente recurso tem como ponto principal a
verificação da presença ou não dos requisitos ensejadores
à concessão de tutela provisória de urgência, na
modalidade tutela antecipada, pretensão esta que não se
justifica. Vejamos.
3.
De tudo quanto alegado e comprovado
nos
autos,
tem-se
que
a
agravante,
VIARONDON

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A, foi autuada em razão de
descumprimento do contrato de concessão pela não
conservação especial de pavimento nas pistas Oeste (km
510+000 ao km 667+ 630) e Leste (km 667+630 ao km 510+000)
da Rodovia SP 300, com recebimento da Notificação de
Infração no 0234/15 e instauração do Procedimento
Administrativo no 19.287/2015 para aplicação de multa
administrativa no valor de R$ 330.496,84 (fls. 179 e ss.
dos autos principais). Contra tal imposição de penalidade
que se volta a ação anulatória.
3.1.
Alegou a recorrente, em linhas gerais,
que houve: “(I) cerceamento de defesa e contraditório, em
decorrência da ausência de individualização das condutas
infracionais, de maneira a violar a metodologia criada
pela própria Administração; (II) os vícios ocultos
presentes no pavimento que foi entregue à Autora, quando
do início da concessão; (III) a ausência de conduta
punível, em função da (a) inexigibilidade de conduta
diversa da Autora, (b) reparo rápido das não conformidades
encontradas e (c) melhoria substancial do pavimento ante
às contínuas ações tomadas pela Agravante; e (IV) a
necessidade
da
observância
ao
princípio
da
proporcionalidade na aplicação da sanção”. Junta aos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
proposta de seguro em garantia no importe integral da
multa discutida acrescida de 30%, totalizando R$
429.645,90, com validade até 18/12/2021 (fls. 323/325
dos autos principais).
4.
Entretanto, porque a r. decisão 'a
quo' indeferiu a antecipação de tutela pleiteada, interpôs
o presente recurso, objetivando a garantia da execução,
para suspender a exigibilidade da dívida, impedir a
execução da garantia oferecida e evitar a inscrição de seu
nome na dívida ativa ou CADIN até o julgamento final da
ação.
5.
Pois bem. A r. decisão que recebeu o
presente recurso declarou não verificar irregularidade 'a
priori' na 'garantia' ofertada pela agravante a fls. fls.
323/325 (e 338 e ss.) dos autos principais. Contudo, na
oportunidade se evidencia que o documento, muito embora
fazendo menção expressa à garantia de pagamento da multa
aplicada nos autos do Processo Administrativo no
19.287/2015, com validade até dezembro/2021 e valor
oferecido de 30% superior ao valor da multa (R$
330.496,84), totalizando R$ 429.645,90, cuida, em verdade,
não de apólice de seguro contratado, mas apenas de mera

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
proposta, que sequer deve continuar válida, considerado o
tempo já transcorrido. Deste modo, não deveria ter sido
aceita sequer para obstar a execução da garantia ofertada
e a inscrição do nome da agravante na dívida ativa ou
CADIN, razão pela qual neste momento fica revogada a
parcial antecipação de tutela concedida a fls. 998/1001.
6.
Relativamente à pretensão da tutela de
urgência, mormente quanto à pretensa suspensão da
exigibilidade do crédito constituído, decorrente da
imposição de penalidade pelo descumprimento contratual,
certo que a medida está condicionada ao depósito integral
e em dinheiro do montante discutido, nos termos do art.
151, II, do CTN, que assim estabelece:
“ Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
(...)
II - o depósito do seu montante integral;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6.1.
Nesse sentido também a Súmula 112 do
C. STJ: “O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito
tributário se for integral e em dinheiro.”
7.
Como já esclarecido anteriormente, a
posição adotada, pese a existência de posições em sentido
contrário, é a que aceita a incidência da norma em comento
mesmo nos casos de multa administrativa, hipótese dos
autos.
7.1.
Note estar-se diante de notícia de
imposição de multa por descumprimento de cláusula
contratual pela agravante; e tenha-se em mente que o a
Lei no 6.830/80, que dispõe sobre a cobrança judicial da
Dívida Ativa da Fazenda Pública, reza, em seu art. 38, que
“a discussão judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública só é
admissível ... (se) precedida do depósito preparatório do valor do
débito, monetariamente corrigido e acrescido dos juros e multa de mora
e demais encargos”, tendo o dinheiro preferência sobre todos
os outros bens, nos termos do art. 835 do CPC - normas
indubitavelmente aplicáveis ao caso concreto. Não
justificada, assim, a suspensão da exigibilidade da
dívida (ou dos consectários pedidos) à maneira pretendida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8.
Não é demais esclarecer que o conceito
de Fazenda Pública abrange a União, Estados, Distrito
Federal, Municípios e suas autarquias ou fundações
públicas que não explorem atividade econômica, conforme
se extrai do artigo 1o , 'caput', do Decreto-lei no
779/69, e de outros dispositivos legais que instituem
privilégios para a Fazenda Pública, como os previstos
na Lei no 9.494 /97. Engloba, assim, a Agência Reguladora
de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de
São Paulo - ARTESP, ora agravada, autarquia estadual
responsável por regular e fiscalizar o programa de
concessões
rodoviárias,
o
transporte
coletivo
intermunicipal de passageiros e os serviços de transporte
público delegados no Estado de São Paulo, de modo a
garantir rodovias modernas e seguras e conforto e
eficiência ao que se utilizam dos meios de transporte.
8.1.
E cuidando o caso concreto de multa
aplicada pela autarquia, diante do descumprimento
contratual, sua discussão fica condicionada à garantia
do juízo nos moldes do citado art. 38, da Lei no 6.830/80.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9.
Destarte, fica a r. decisão confirmada
pela C. Corte 'ad quem', condicionada a suspensão da
exigibilidade do crédito discutido ao depósito integral e
em dinheiro de seu valor nos autos da ação principal,
revogada a parcial antecipação de tutela concedida para
impedir a execução da garantia oferecida no contrato de
concessão e evitar a inscrição do nome da agravante na
dívida ativa ou CADIN até o julgamento final da ação
anulatória.
10.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao agravo, revogada a parcial antecipação de
tutela concedida a fls. 998/1.001.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator